Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714376-72.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA AGRAVADO: POTIGUAR SUL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. DESPACHO Na petição de ID 69448847, os advogados da agravante renunciam ao mandato outorgado. Indefiro o pedido de exclusão dos atuais patronos da GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA, tendo em vista que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio do e-mail juntado no ID 69448851, conforme exigido pelo artigo 112 do Código de Processo Civil. Ademais, o processo encontra-se em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, consoante certidão de ID 62701338. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007